Tribunal: TJMT
Processo: 0000457-44.2017.8.11.0005
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000457-44.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ROMILDO ROSA DE SOUZA PEREIRA - CPF: 040.558.631-01 (APELANTE), NILTON MARCOS NUNES PEREIRA - CPF: 989.578.211-04 (ADVOGADO), WALISON FONTES FONSECA - CPF: 050.634.311-19 (APELANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), EDENISE DE ALMEIDA MAGALHAES - CPF: 013.833.981-35 (VÍTIMA), ANTONIO MARTINS TEIXEIRA - CPF: 327.963.581-00 (VÍTIMA), WALISON FONTES FONSECA - CPF: 050.634.311-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO JOSE MELLO DA SILVA - CPF: 022.522.091-19 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – APELO DEFENSIVO – SÚPLICA ABSOLUTÓRIA – AUTORIA – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – DESCABIMENTO – DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DAS VÍTIMAS EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL E ISOLADA – APELO DESPROVIDO.

As declarações seguras e coerentes das vítimas, atreladas ao reconhecimento fotográfico, devidamente ratificado em Juízo, e corroboradas pelas declarações dos policiais militares, também em ambas as fases processuais, constituem instrumentos que tornam inviável a edição de sentença absolutória, sem que haja falar em violação ao disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, ainda mais quando a negativa de autoria do apelante não encontra apoio nem mesmo nas declarações do indivíduo que com ele foi preso em flagrante, mostrando-se totalmente contraditória e desprovida de credibilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 457-44.2017.811.0005, que tramitou no Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino,
Romildo Rosa de Souza Pereira
e Walison Fontes Fonseca foram denunciados e processados pela prática do crime de roubo majorado – tipificado no artigo 157 § 2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal.

Ultimada a instrução processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, de um lado absolvendo Walison Fontes Fonseca, e de outro, condenou
Romildo Rosa de Souza Pereira
, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa.

Irresignado, manifestou interesse recursal, e, por meio de sua defesa constituída, almeja nas razões recursas anexas (Id. 168297223) a sua absolvição, sustentando, em síntese, que
“
não há nos autos prova segura de que o apelante tenha cometido tal crime”,
devendo ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 168297227), rebatendo os argumentos defensivos e pugnado pelo desprovimento do apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Rosana Marra manifesta-se pelo
desprovimento do apelo
, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crimes de roubo majorado em concurso formal (artigo 157, §2º, I e II c/c artigo 70, ambos do CP) – Sentença condenatória – Questão de Ordem: O cadastro dos autos está equivocado. A apelação foi interposta pela defesa do acusado Romildo Rosa de Souza Pereira e não pelo Ministério Público Estadual. Retificação que se faz necessária – Recurso Defensivo: 1. Sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a suposta fragilidade do conjunto probatório reunido nos autos e a aplicação do princípio in dubio pro reo – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório reunido nos autos é harmônico e se mostra robusto o suficiente para a condenação do apelante pela prática dos dois crimes de roubo majorado em concurso formal, tal como lhe é imputado na denúncia – 2. Subsidiariamente, destacando a primariedade do apelante e sua menoridade relativa na data dos fatos, pede a revisão da dosimetria penal estabelecida na origem, para que a pena seja aplicada no mínimo legal – IMPROCEDÊNCIA – A dosimetria penal estabelecida na origem é legítima e está muito bem fundamentada, em todas as suas fases, respeitando as nuances do caso concreto e dando correta aplicação ao princípio da individualização da pena – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Id.

173529662).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Romildo Rosa de Souza Pereira
e Walison Fontes Fonseca foram denunciados e processados pela prática do crime de roubo majorado – tipificado no artigo 157 § 2º, incisos I e II, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, pois, segundo os fatos narrados na inicial acusatória,
no dia 4.2.2017, por volta das 14h38min, no interior do Supermercado Carol, situado na avenida JPF Mendes, na cidade de Diamantino, cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, em unidade de desígnios, os denunciados subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis, consistente em aproximadamente R$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais), pertencente ao estabelecimento comercial acima mencionado, e um aparelho Celular
Galaxy Win
, de cor branca, da marca
Samsung,
de propriedade da vítima Edenize.

Constou que, na data e hora acima mencionadas, o denunciado Romildo, portando arma de fogo e usando capacete, adentrou no Supermercado Carol e anunciou o assalto, dizendo às vítimas Edenize e Diego José, ambos empregados do estabelecimento comercial:
“é um assalto, vamos, vamos, não estou brincando”.
Em seguida, Romildo subtraiu o dinheiro do interior do caixa do respectivo supermercado, e o celular, que estava carregando, pertencente à vítima Edenize. Ato contínuo, Romildo foragiu do local na garupa da motocicleta Bros, de cor preta, de placa QBJ-8140, conduzida por Walison.

No entanto, como relatado anteriormente, após o deslinde processual, o magistrado singular julgou parcialmente procedente a acusação, de um lado absolvendo Walison Fontes Fonseca, e de outro, condenou
Romildo Rosa de Souza Pereira
, ao cumprimento da reprimenda de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 15 dias-multa, pelo ilícito narrado e tipificado na denúncia.

No presente apelo interposto pela defesa de
Romildo Rosa de Souza Pereira
, busca-se a absolvição, aos argumentos, em síntese, de que não há provas concretas a respeito de seu envolvimento no aludido crime, devendo ser dada primazia ao princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, após análise de todo o conteúdo fático-probatório produzido nos autos, não vejo como dar amparo à súplica absolutória.

Contudo, não vejo razão no inconformismo.

A materialidade delitiva, embora não questionada, encontra-se comprovada por meio do boletim de ocorrência (Id. 168297156, pp. 34-37) e auto de apreensão (Id. 168297156, pp. 38-39).

Igualmente, não restam dúvidas quanto à autoria delitiva.

Verifica-se dos autos que, após a prática delitiva, as vítimas acionaram a polícia militar, informando sobre o ocorrido e repassando as características dos indivíduos autores do delito, bem como a placa da motocicleta que eles utilizaram para empreender fuga. Diante das informações, guarnições da polícia militar empreenderam diligências, até que conseguiram localizar a motocicleta e deter dois indivíduos que nela estavam, além do que, ao serem encaminhados à autoridade policial, as vítimas reconheceram o apelante
Romildo Rosa de Souza,
primeiro por fotografias, inclusive o capacete que ele usava durante o assalto.

É o que se verifica das declarações inquisitoriais dos policiais militares Joel Souza Silva e Jane Keila de Almeida Júnior (Id. 168297156, pp. 3-4 e 5-6), e das vítimas Edenize de Almeida Magalhães e Diego José Melo da Silva (Id. 168297156, pp. 8-9 e 11-12).

Por sua vez, o apelante, perante a autoridade policial, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 168297156, pp. 26-27).

Os veementes indícios da autoria atribuída ao apelante, durante a fase inquisitorial, se robusteceram na fase judicial, pois corroborados pela prova oral apresentada, razão pela qual a condenação deve ser mantida, não havendo qualquer ofensa ao artigo 155 do Código de Processo Penal.

Veja-se que em Juízo, o apelante
Romildo
resolveu apresentar sua declaração, trazendo escusas na tentativa de se livrar de responsabilidade pelo ilícito praticado.

Romildo Rosa de Souza Pereira
, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, alegou que havia chegado na cidade de Diamantino, juntamente com Walison, e ficaram na residência de outro conhecido, chamado Igor.

Disse que Igor pegou a motocicleta emprestada e saiu, inclusive usando seu capacete, e retornou horas depois, acrescentando que, no período da tarde, ele e Walison foram até o bairro Novo Diamantino, apenas para abastecer a motocicleta, e voltariam à residência de Igor para buscar a bagagem.

De outro lado, o coacusado Walison Fontes Fonseca (absolvido) apresentou declarações totalmente divergentes. Contrariando o apelante, narrou que outra pessoa, de apelido “Raposa”, que sequer conhecia, chegou na residência de Igor e pegou a motocicleta emprestada, e, mencionou que nem possuíam qualquer bagagem, bem como após abastecer a motocicleta já seguiriam viagem para a cidade de Arenápolis.

Como visto, não há segurança alguma nas declarações do apelante, pois não foi corroborada nem sequer pelo outro indivíduo detido juntamente com ele.

Em contrapartida, as vítimas ouvidas na fase judicial, ratificaram o reconhecimento efetuado na esfera policial e apresentaram declarações coerentes e uníssonas com a versão dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante.

A propósito, reporto-me as declarações judiciais das vítimas e testemunhas já transcritas na sentença:

“Consta nos autos que autoria foi evidenciada pelo reconhecimento da vítima EDENIZE e da testemunha DIEGO JOSÉ, por meio de fotografias, tanto na fase inquisitiva quanto judicial, bem como pelas declarações prestadas por ambos, as quais se mostram harmônicas.

A vítima EDENIZE declarou que, no dia do fato, ROMILDO entrou sozinho no supermercado anunciando o assalto, enquanto outra pessoa, a qual não conseguiu identificar, esperava por ele, em uma moto alta, de cor preta, do lado de fora, perto da porta.

Inicialmente ela acreditou tratar-se de uma brincadeira, mas quando virou em direção ao ROMILDO, ele disse “não estou brincando, é um assalto”(CDR – fl. 212).

(...)

Narra ainda que, conseguiu anotar os números da placa da motocicleta utilizada no roubo e que passou essa informação para a Polícia.

Indagada acerca das câmeras de segurança do supermercado, disse que o roubo foi gravado, contudo as imagens não são tão nítidas (CDR – fl. 212).

Com efeito, o depoimento de DIEGO JOSÉ corrobora as palavras de EDENIZE, o qual ratificou a declaração prestada em fase inquisitorial (CDR- fl. 212).

(...)

A testemunha Policial JOEL declarou que estava realizando rondas pela cidade quando foi acionado, via 190, recebendo a informação de que havia um roubo em andamento no Supermercado Carol, porém, quando chegou ao local, os suspeitos não estavam mais lá, passando, então, a obter da vítima as informações sobre os acusados e a moto usada por eles (CDR- fl. 212).

Conta também que, em seguida, em rondas pela cidade, os Policiais passaram as características dos suspeitos e da moto para os cidadãos, pessoas em postos de combustíveis e comerciantes locais. Revela que, na sequência, foi comunicado por meio de ligação que os acusados estavam passando por um determinado local no Novo Diamantino com sentido ao Velho Diamantino e, com ajuda da viatura de Alto Paraguai/MT, conseguiram lograr êxito em capturar ROMILDO e WALISON.

JOEL narra ainda que, após a abordagem, levou a motocicleta, bem como foto dos denunciados “misturada” com imagens de outras pessoas para mostrar às vítimas e proceder ao reconhecimento (CDR - fl. 212). (...).”
(Id. 168297170, pp. 96-97).

Diante das declarações transcritas, é evidente que não há espaço para a súplica absolutória.

Importante ressaltar que as escusas apresentadas pelo apelante não foram corroboradas por nenhum outro elemento probatório dos autos, apresentando versão incompatível inclusive com o que declarou seu colega Walison.

Portanto, convém relembrar à defesa que, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal,
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
– o que a defesa não obteve êxito em comprovar.

Daí porque descabe falar em fragilidade probatória, pois além dos seguros reconhecimentos efetuados pelas vítimas, suas declarações são coesas, seguras, e em conformidade com as declarações dos policias militares que atuaram no feito, frise-se, em ambas as fases processuais, ao passo que a negativa de autoria é totalmente inverossímil, contraditória, além de desamparada de qualquer outro elemento probatório.

Ademais, não há nenhum indício de mácula nas declarações das vítimas e testemunhas ouvidas, de modo que não há motivos para desacreditar das suas assertivas, evidentemente porque não há razões para falsamente incriminar o ora apelante.

Confira-se a respeito:

“(...)
A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática dos crimes de roubo majorado e latrocínio tentado está demonstrada de modo irrefutável pela palavra das vítimas – que assume essencial relevância em crimes dessa natureza –, corroborada pelas demais testemunhas inquiridas. (...).”
(TJ/MT – Ap. Crim. 65927/2017 – 1ª CCrim. – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Julgado em 19.12.2017).

Portanto, não pairam dúvidas quanto à autoria atribuída ao apelante, razão pela qual a condenação deve ser mantida em todos os seus termos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pela defesa de
Romildo Rosa de Souza Pereira
, em consonância com o parecer da cúpula ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023